Tribunal: TJES
Processo: 5001023-91.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001023-91.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OLAVO LIBARDI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001023-91.2023.8.08.0000

REQUERENTE: OLAVO LIBARDI

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO QUIRINO - ES24008

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
PRELIMINAR:
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA.
MERA REDISCUSSÃO PROBATÓRIA.
ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Preliminar:
inadequação da via eleita
.
Acolhe-se a preliminar, tendo em vista a evidente inadequação da via eleita, na medida em que se pretende mera rediscussão de teses já apreciadas na ação de origem. Ausência de interesse-adequação.

2.
Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001023-91.2023.8.08.0000

REQUERENTE: OLAVO LIBARDI

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO QUIRINO - ES24008

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA
D.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada em favor de
OLAVO LIBARDI,

com intuito de desconstituir v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do e. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, transitado em julgado em 07/01/2021, por meio do qual fora negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no
art.
33
,
caput
,
da Lei nº 1
1
.
343
/
06
,
à pena de
0
6
(
seis
) anos
e
0
3
(
três
) meses de reclusão
e 625
(
seiscentos e vinte
e cinco) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

O Ministério Público postula o não conhecimento do pedido revisional, sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora requerente.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No presente caso, o pedido revisional está lastreado exclusivamente na suposta ilicitude das provas, por terem sido colhidas mediante violação de domicílio, porém tal argumento, de fato, somente reproduz matéria exaustivamente debatida durante a Ação Penal, tanto na r. Sentença, como no v. Acórdão (Id. 4206512):

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. 1. PRELIMINARES. [...]. 1.2. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DAS PROVAS COLHIDA DE FORMA ILÍCITA. REJEITADA. [...]. 1.2. A Defesa pleiteia a nulidade do processo, ao passo que alega que as provas foram obtidas de forma ilegal, com violação da identidade do acusado,
uma vez que os policiais adentraram no domicílio do réu e de sua genitora sem prévia autorização judicial. Não se desconhece que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que, assim sendo, é permitido, desde que haja suspeitas, que a autoridade policial ingresse na residência sem prévio mandado judicial.
Precedentes. Preliminar rejeitada. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011130164046, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020)”

Na hipótese em tela, no voto condutor do Acórdão, descreveu-se que os Policiais Militares foram acionados por meio de denúncias anônimas, as quais informavam a prática do tráfico de drogas pelo revisionando à Rua Antônio Singui, Bairro Santa Helena, ostentando, no período diurno, armas de fogo, bem como a existência de dois veículos produtos de furto/roubo estacionados na garagem da residência do requerente.

Ao chegarem ao local, os policiais militares contam que visualizaram um dos modelos dos veículos indicados nas denúncias anônimas estacionado na garagem da casa do revisionando. Desta forma, quando uma pessoa estava saindo do local, procederam à abordagem e, após diligências,
constataram que o veículo, Honda Fit, constava restrição de furto/roubo, além de encontrarem as placas autênticas dos veículos no interior das garagens.

Ainda em diligências prévias, foram localizadas
no interior do veículo Honda Fit 05 (cinco) buchas de maconha
. Somente após essas constatações iniciais, ocorreu a entrada na residência, onde foram encontradas 07 (sete) buchas de maconha em cima da mesa da cozinha, 1⁄2 (meio) tablete de maconha em uma gaveta na copa e o resto da droga dentro da geladeira, totalizando, ao final, 06 kg (seis quilogramas) de maconha, 99 (noventa e nove) buchas da mesma droga já preparadas para a venda e 01 (uma) espingarda de dois canos.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 280, sob a sistemática de Repercussão Geral, afirmou que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Contudo, no caso dos autos, conforme devidamente narrado, não observo situação de flagrante ilegalidade, uma vez que, recebidas denúncias anônimas,
foi

realizada diligência prévia
,
sendo observado carro com suspeita de restrição de furto/roubo na garagem da residência e encontrado, no interior do veículo, material entorpecente.

Assim, demonstradas
fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante delito, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar.

Em igual sentido, está a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
(HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).

3. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.

4. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou o entendimento de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

5. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

6. Hipótese na qual está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares só ingressaram na residência após a entrada ter sido franqueada pelo ocupante do mesmo terreno em que se localizava a residência do réu, momento em que constataram, diante do forte odor de maconha, que o apenado estava cometendo o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023)."

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Na mesma linha, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL DOSIMETRIA DA PENA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E DEVER DE INDENIZAR NÃO CONHECIMENTO. 1.
Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.
2. É possível perceber que as teses aqui sustentadas pelo recorrente, no sentido de inocorrência das circunstâncias agravantes de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da reincidência foram avaliadas nas vias ordinárias. [...]. 6. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210059208, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO. OBJETIVO DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS JÁ AMPLAMENTE ANALISADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Conforme orientação do STJ, a revisão criminal não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014). [...]. 7. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220000291, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)”

“REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que busca rescindir.
2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210010862, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)”

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva mera rediscussão de teses já apreciadas na ação de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer exarado pelo e. Procurador de Justiça, Dr. Josemar Moreira, ACOLHO a preliminar suscitada no Parecer ministerial e
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal, por ausência de interesse-adequação.

Condeno
o Requerente nas custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o E. Relator pelo não conhecimento.